Tribunal: TJSP
Processo: 1047022-50.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO
Pelo teor, os embargos sequer mereciam conhecimento, pois suscitam argumentos inamoldáveis às hipóteses legais de cabimento do recurso. De todo modo, no mérito, não há mácula a ser sanada no v. Acórdão, que desenvolveu de forma clara e fundamentada a linha de raciocínio que resolve o litígio completamente, inexistindo o dever de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA REDISCUSSÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO
Pelo teor, os embargos sequer mereciam conhecimento, pois suscitam argumentos inamoldáveis às hipóteses legais de cabimento do recurso. De todo modo, no mérito, não há mácula a ser sanada no v. Acórdão, que desenvolveu de forma clara e fundamentada a linha de raciocínio que resolve o litígio completamente, inexistindo o dever de responder a toda e qualquer postulação das partes, principalmente as infundadas e impertinentes.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.